Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0746809-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ricardo Bardini Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Bardini contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0741673-54.2023.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator